Tribunal: STF
Processo: AI 628491
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. FGTS. DIREITO DE PERCEPÇÃO. OFENSA REFLEXA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMRPOVIDO.
I - A apreciação do tema
   referente ao direito à percepção dos depósitos do FGTS, no caso,
   depende do prévio exame de norma infraconstitucional (artigo 19-A
   da Lei 8.036/90, com redação dada pela MP 2.164-41, de
   24/8/2001). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - Agravo regimental improvido.